Tribunal: TJBA
Processo: 8010451-73.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010451-73.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: JOSE CARLOS SILVA MIRANDA SOBRINHO

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". INVALIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. A decisão de primeiro grau considerou que a notificação extrajudicial, devolvida pelos Correios com a informação "Não Procurado", não foi eficaz para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante, por indicar que não houve sequer a tentativa de entrega da correspondência no endereço do consumidor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, mas devolvida com a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e se tal situação se amolda à tese fixada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora é pressuposto indispensável para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. A anotação "Não Procurado" no aviso de recebimento indica que a correspondência não foi entregue por razões operacionais dos Correios, como a localização do endereço em área não atendida pelo serviço de entrega domiciliar, o que elide a presunção de que houve tentativa de entrega.

4. A situação fática difere da hipótese tratada no Tema 1.132 do STJ, cuja tese pressupõe que a notificação tenha sido efetivamente enviada e colocada em rota de entrega para o endereço do devedor, sendo dispensável apenas o recebimento pessoal. A ausência de qualquer tentativa de entrega afasta a aplicação do referido precedente.

5. Diante da impossibilidade de notificação pela via postal, cabia ao credor diligenciar por outros meios para constituir o devedor em mora, como o protesto do título ou a notificação por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, o que não foi realizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação 'Não Procurado' não é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, pois evidencia a ausência de tentativa de entrega da correspondência no endereço contratual. 2. A inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.132 do STJ se impõe quando não há comprovação de que a notificação foi, ao menos, colocada em rota para entrega no domicílio do devedor."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS); TJ-BA, Apelação Cível nº 8002655-58.2023.8.05.0106; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000478-65.2022.8.05.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8010451-73.2024.8.05.0039
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e parte(s) recorrida(s)
JOSE CARLOS SILVA MIRANDA SOBRINHO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.